Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008238-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ DESTRI - CPF: 490.161.301-44 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO AURÍFERO (
GARIMPO
) – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a
apreensão
de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei nº 9.605/1998.

Havendo indícios de que o bem apreendido estava sendo utilizado na prática de extração de minério aurífero em garimpo, atividade altamente lesiva ao meio ambiente, a liberação do bem não pode ser concretizada.

Decisão reformada. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1017514-86.2021.8.11.0015, deferiu o pedido liminar, para determinar a imediata restituição de um veículo
(Máquina Escavadeira Hidráulica LINK-BELT, Modelo 210X3E, Com Número de Série LBX210B6NMEX1277, Número de Motor 822587, conforme Nota Fiscal (anexa) e Trator Esteira KOMATSU, Modelo D65E, Chassi D65E8 EB1010, Numeração do motor 1- 5-3-6-2-4 3350836, Cor Amarela) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPL/SEMA (na Avenida A, s/nº, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT) e na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APIACÁS (Av. Santos Dumon, S/Nº, Centro, Apiacás - MT, 78595-000).

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, o juízo prolator da decisão é incompetente, pois, conforme Resolução MT/OE n. 02/2019, não restam dúvidas de que deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, devendo ser cassada a liminar deferida, eis que a matéria debatida envolve o meio ambiente, devendo ser apreciado pelo Juízo Especializado em tal matéria.

Assevera que, os fiscais não excederam os limites legais, apenas cumprindo o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta Relatório Técnico n. 494/1ª CIAPMPA/2021.

Enfatiza que, resta evidente que a apreensão de bens é cabível, restando comprovado que a escavadeira hidráulica e o trator do requerente foram utilizados na prática de infrações ambientais, conforme ele mesmo reconhece e tenta se eximir, alegando ser terceiro de boa-fé, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa ao seu direito que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Sustenta que, “não há que se declarar a inexistência do referido termo de apreensão, como requer o requerente/agravado, visto que o auto de infração 21203786 lavrado em desfavor de Antônio Pereira Sobrinho, já foi confirmado por decisão administrativa emitida pelo órgão ambiental, conforme consta do processo administrativo 491499/2021(ora anexado aos autos)”.

Afirma que, existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização do bem pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, vislumbra-se que:

“[...]
In casu
, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Máquina Escavadeira Hidráulica LINK-BELT, Modelo 210X3E, Com Número de Série LBX210B6NMEX1277, Número de Motor 822587, conforme Nota Fiscal (anexa) e Trator Esteira KOMATSU, Modelo D65E, Numeração do motor 1- 5-3-6-2-4 3350836, Cor Amarela, conforme Nota Fiscal (anexa), ao fundamento de que não cometeu infração contra o meio ambiente e seus maquinários, indevidamente apreendidos, nunca foram objetos de infração, sendo assim, não se vislumbra a necessidade da imposição da grave penalidade de apreensão de seu veículo, restringindo seu direito à propriedade. Pois bem. Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objetos do Auto de Apreensão n°21205397, datado de 10/09/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Antônio Pereira Sobrinho. Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objetos do Auto de Apreensão n° 21205397. A Máquina Escavadeira Hidráulica LINK-BELT, Modelo 210X3E, Com Número de Série LBX210B6NMEX1277, Número de Motor 822587, conforme Nota Fiscal (anexa) e Trator Esteira KOMATSU, Modelo D65E, Chassi D65E8 EB1010, Numeração do motor 1- 5-3-6-2-4 3350836, Cor Amarela, de propriedade da Autora, em decorrência da celebração do Contrato de Arrendamento de Maquinários no momento da apreensão pelo órgão ambiental, estava em posse do Sr. Antônio Pereira Sobrinho. É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008). Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
". Não obstante, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive. Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano. [...]
Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Arrendamento de Maquinários, no qual, demonstra que o Autor arrendou os bens para a pessoa de Antônio Pereira Sobrinho, tendo ficado consignado que ele seria responsável pela sua utilização devendo observar as leis vigentes, bem como cumprir com seu dever de zelo aos veículos. [...]
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público. Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“
fumus boni juris
”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“
periculum in mora
”), razão pela qual entendo pela liberação dos veículos com a nomeação do Autor como fiel depositário, sobretudo, porque o Decreto nº 6.514/2008 prevê a possibilidade excepcional do bem apreendido ser confiado a fiel depositário, desde que a posse do bem não traga risco de utilização em novas infrações. Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens. “
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (Máquina Escavadeira Hidráulica LINK-BELT, Modelo 210X3E, Com Número de Série LBX210B6NMEX1277, Número de Motor 822587, conforme Nota Fiscal (anexa) e Trator Esteira KOMATSU, Modelo D65E, Chassi D65E8 EB1010, Numeração do motor 1- 5-3-6-2-4 3350836, Cor Amarela) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPL/SEMA (na Avenida A, s/nº, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT) e na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APIACÁS (Av. Santos Dumon, S/Nº, Centro, Apiacás - MT, 78595-000)”.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”
.

Ademais, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”
.

Com efeito, diante dos indícios de que a apreensão se deu em razão da utilização dos bens na prática de ilícito ambiental – extração de minério (garimpo ilegal), entendo que a pretensão Estatal merece guarida, não me parecendo viável, por ora, a possibilidade de liberação e entrega do bem ao Agravado, ainda que como fiel depositário, como assim o fez o juízo de origem.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV,da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)”.

Ademais, os atos administrativos praticados possuem presunção de legitimidade e legalidade e, nesta quadra processual, não se mostram incontestes as provas contidas nos autos de origem, especialmente porque o autor ora Agravado apresentou como prova cópia da nota fiscal supostamente pertencente ao maquinário apreendido e, ainda, cópia de um contrato de arrendamento pactuado entre o Agravado e o senhor Antônio Pereira Sobrinho, frise-se, que sequer se encontra com firma reconhecida.

Assim, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal, notadamente em se tratando de atividade altamente poluidora ao meio ambiente.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROIVMENTO ao recurso,

razão pela qual reformo a decisão recorrida e determino que o bem retorne ao depositário fiel nomeado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, qual seja, Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Apiacás/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023